Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-18.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000677-18.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA BRAGA DE ARAUJO - CPF: 020.361.471-27 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

MUNICÍPIO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE. MORTE DE PACIENTE POR ASMA GRAVE. CULPA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanheira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Claudineia Braga de Araújo, em virtude do falecimento de seu filho, Welliton Araújo Bogado da Rosa, após falhas no atendimento médico prestado em unidade de saúde municipal. A sentença fixou indenização de R$ 100.000,00, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve três pontos:

(I) a responsabilidade civil do Município por falha na prestação de serviço de saúde;

(II) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e

(III) a correção monetária, os juros aplicáveis e o critério para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços públicos de saúde é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988. No caso, o atendimento realizado foi incompatível com o quadro clínico apresentado, sem fornecimento adequado de suporte à vida e em desconformidade com os protocolos de urgência, caracterizando omissão estatal.

4. Comprovada a culpa do serviço, a indenização por dano moral mostra-se devida, diante da perda da chance de tratamento eficaz que, ao menos, teria aumentado as possibilidades de sobrevivência do paciente.
5. O valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento, o abalo psíquico da genitora e os precedentes desta Corte.

6. Com relação aos encargos legais, impõe-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde o evento danoso, conforme a EC n. 113/2021 e a L. n. 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, diante da complexidade moderada da demanda e da atuação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para (I) aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir do evento danoso; e (II) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento médico é objetiva, desde que configurada a falha do serviço e o nexo causal com o dano.
2. A perda da chance de sobrevivência decorrente de omissão no atendimento emergencial configura culpa do serviço.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A correção monetária e os juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso, nos termos da EC n. 113/2021 e da L. n. 14.905/2024.
5. Nas ações que envolvem prestação de saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; EC n. 113/2021; L. n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015
; STJ,
Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017;
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, j. 11.06.2025; TJMT,
N.U 0000679-15.2010.8.11.0051, Rel. Dr. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,

J. em 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira da Comarca de Juína
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Claudineia Braga de Araújo, em desfavor do Município de Castanheira,

julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a municipalidade ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com atualização monetária, em razão do falecimento do filho da autora, Welliton Araújo Bogado da Rosa, após falha no atendimento prestado em unidade de saúde municipal.

Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 321588374).

O Município de Castanheira aduz ausência de culpa e de nexo causal, sob o argumento de que o atendimento prestado foi compatível com os sintomas apresentados e que a evolução do quadro clínico decorreu da gravidade da asma aguda grave.

Alega insuficiência de provas técnicas quanto à suposta inadequação do atendimento prestado.

Defende desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que referido montante se revela mais razoável e adequado às circunstâncias dos autos, com revisão dos critérios de atualização e juros, com aplicação exclusiva da taxa SELIC desde o evento danoso, conforme previsão da EC n. 113/2021.

Por isso, requerer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do valor fixado da indenização para R$ 20.000,00 (id. 32588376).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados no apelo (id. 321588379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere Recurso de Apelação Cível, interposto por Claudineia Braga de Araújo,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação anteriormente mencionada, em decorrência do falecimento de seu filho, Welliton Araújo Bogado da Rosa, após falha de atendimento prestado em unidade de saúde municipal.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Claudineia Braga de Araújo em face do Município de Castanheira, visando à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.400,00 (quatrocentos mil e quatrocentos reais), em razão do falecimento de seu filho, Welliton Araújo Bogado da Rosa, ocorrido em 06 de fevereiro de 2023, sob a alegação de negligência e falha no atendimento médico prestado por servidores municipais vinculados ao Posto de Saúde Nova Conquista, situado na zona rural do referido município.

Narra que seu filho, com 26 anos de idade, apresentou grave crise respiratória no dia 05/02/23 (domingo), quando se dirigiu ao atendimento na unidade pública de saúde da zona rural, do município de Cascalheira, onde foi medicado pela enfermeira plantonista com Dipirona e Bromoprida, fármacos supostamente inadequados ao quadro clínico apresentado, sendo logo liberado. Com piora no estado de saúde, o pai tentou novo atendimento, mas a enfermeira se recusado a enviar a ambulância, orientando que aguardassem até a manhã seguinte.

Diante da gravidade da situação, o pai decidiu transportar o filho por conta própria, em ambulância conduzida apenas pelo motorista,

sem acompanhamento profissional de saúde ou equipamentos de suporte à vida, em percurso de aproximadamente 50 km até a cidade de Castanheira. Ao chegar à unidade de pronto atendimento municipal, por volta das 2h da madrugada do dia 6 de fevereiro de 2025, o paciente recebeu nova medicação, contudo, evoluiu a óbito em seguida. Consta como causa da morte insuficiência respiratória aguda, decorrente de quadro de asma grave.

Sustenta a responsabilidade civil objetiva do Município, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 308 salários-mínimos, atualizados, além de juros de mora desde o evento danoso, bem como o reconhecimento da conexão com o processo n. 1001975-79.2023.8.11.0025, proposto pelo genitor da vítima, fundado nos mesmos fatos (id. 321587882).

Após regular instrução probatória, o magistrado singular, com base no conjunto probatório, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por CLAUDINÉIA BRAGA DE ARAUJO em face do MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA.
[...]

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cinge-se a controvérsia em definir se houve falha ou não no atendimento médico prestado ao paciente Welliton Araújo Bogado da Rosa.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela. Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,

"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva".

E conclui:

"a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados" (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22ª edição, 2006, pág. 966).

Assim, pela atividade médica e hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público responde sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

Assim, em se tratando desta vertente da responsabilidade civil, sua estrutura apresenta, de modo geral, a necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado, o chamado "nexo causal"; (iv) culpa.

Caso a realidade fática não se encaixe em qualquer uma dessas premissas, não há como ensejar a reparação civil. Entretanto, é claro que a hipótese dos autos se insere no caso da responsabilidade civil por culpa do serviço.

Conforme relatado pela autora, o genitor se dirigiu ao posto de saúde uma primeira vez com seu filho, momento no qual ele foi medicado e orientado pela profissional de saúde.

Frisa-se que quando notou que o seu filho continuou necessitando de atendimento, o genitor novamente se dirigiu ao posto de saúde e clamou por ajuda, a qual, diga-se que feita apenas por telefone, foi falha ao não considerar a gravidade da situação.

O atendimento, além de precário ao paciente, que estava tendo uma crise de asma e foi medicado para outro sintoma, foi insuficiente na aferição da necessidade de maiores medidas a serem tomadas.

O nexo de causalidade é evidente quando se analisa a falta de cuidado na avaliação da gravidade da causa.

O profissional da saúde que ali estava é a pessoa apta a analisar a situação e saber o momento de não deixar de prestar o necessário auxílio para o sucesso da prestação do serviço.

A falta do serviço, portanto, resta evidente no momento em que houve a culpa na avaliação da situação a qual só foi tentada a ser resolvida após um terceiro contato por parte do autor.

Segundo nos ensina o professor Carlos Alberto Bittar a indenização por dano moral objetiva restabelecer o equilíbrio no mundo fático rompido pelas consequências da ação lesiva, porque interessa à sociedade a preservação da ordem existente e a defesa dos valores que reconhece como fundamentais na convivência humana (In Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed. São Paulo: RT, 1999, pp. 25⁄26).

Prossigo, então, com a fixação do quantum indenizatório.

No tocante ao valor da indenização, compete ao magistrado se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, do CC.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor.

É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no cometimento de seus atos, fiando-se na impunidade.

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento.

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o dos causadores do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas.

Logo, atentando para as peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
NASCIMENTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E OUTRO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de
danos

morais
, em razão do
óbito
de recém-nascido decorrente de falhas na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração de responsabilidade civil pela
omissão
na prestação de assistência adequada; (ii) o quantum indenizatório fixado; e (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o erro no cálculo da idade gestacional e a ausência de estrutura adequada no hospital para atendimento neonatal, caracterizando negligência no serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o
óbito
do recém-nascido.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. A sentença foi parcialmente reformada para adequar a atualização do débito à taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Consórcio Intermunicipal não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por
danos

morais
. 2. O valor da indenização por
danos

morais
deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A atualização de condenação envolvendo a Fazenda Pública deve observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011. (N.U 1000488-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025). Destacou-se.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, forte no art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial IPCA, a partir desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas nº. 54 do STJ), até a data de 27/08/2024.

Considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data da vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela lei n. 14.905/24, conforme novos critérios determinados.

Em face do princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte Ré em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. [...]”
(id. 321588374)

Inconformado, o Município Recorrente alega, em síntese,
ausência de culpa e de nexo causal, ao argumento de que: (1) o atendimento prestado ao paciente foi adequado aos sintomas apresentados, e que o óbito decorreu da gravidade da asma aguda grave; (2) falta de provas técnicas que demonstrem falha no atendimento e, subsidiariamente, (3)

pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional, requerendo sua fixação no montante de R$ 20.000,00, com aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização e juros, nos termos da EC n. 113/2021.

A controvérsia dos autos consiste em verificar a responsabilidade civil do Município de Castanheira pelo falecimento de Welliton, filho da Recorrida, em razão de suposta conduta negligente no atendimento médico prestado em unidade de saúde pertencente à rede municipal.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviços de saúde é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, bem como das entidades prestadoras de serviços públicos, por atos comissivos, encontra fundamento no princípio do risco administrativo e possui natureza objetiva.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Ou seja, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido: a responsabilização do ente público independe de prova de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, omissiva ou comissiva.

A teoria adotada é a do risco administrativo, mitigada apenas por causas excludentes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

No caso em apreço, verifica-se que a enfermeira plantonista foi informada acerca da gravidade do quadro clínico do paciente — falta de ar intensa, sudorese e agitação —, e, no primeiro atendimento, administrou medicação incompatível com os sintomas apresentados (Dipirona e Bromoprida), conforme consta no documento anexado (id. 321587893).

Nas duas tentativas subsequentes de socorro, realizadas pelo genitor do paciente, a resposta da profissional de saúde consistiu em negativa ou negligência, recomendando que aguardassem até o amanhecer e desestimulando a busca por atendimento na sede do município, sob o argumento de que “ninguém os atenderia fora de hora”.

Apesar da insistência do pai, o transporte do paciente foi efetuado unicamente pelo motorista da ambulância, sem o devido acompanhamento profissional de saúde e desprovido de suporte de oxigênio, em manifesta violação ao protocolo de atendimento de urgência, especialmente em se tratando de paciente em crise respiratória.

A transferência foi realizada tardiamente, por estrada de chão e sem o suporte técnico necessário. Ao chegar à UPA de Castanheira, o paciente não resistiu, vindo a óbito antes de receber o tratamento adequado (id. 321587883).

O laudo de óbito atesta como
causa mortis
: “insuficiência respiratória aguda decorrente de asma grave”, quadro que, se devidamente assistido com os meios apropriados — como inalação, oxigenação e suporte ventilatório —, possivelmente poderia ter sido revertido ou ao menos estabilizado (id. 321587884).

As mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp com a enfermeira após o falecimento do paciente, bem como os relatos testemunhais — ainda que prestados por familiares —, mostram-se convergentes e não foram infirmados por prova técnica apta a contrariar a narrativa fática (ids. 321587891).

O conjunto probatório, portanto, evidencia a existência de falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na omissão injustificável do dever de assistência efetiva, sobretudo diante de situação de urgência médica envolvendo paciente acometido por patologia respiratória grave.

O atendimento não apenas se revelou tecnicamente inadequado, mas também insuficiente sob os aspectos assistencial e humanitário, contribuindo para o agravamento do quadro clínico e, por conseguinte, configurando a culpa do serviço.

O nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano decorre, nesse contexto, da perda da chance de sobrevivência do paciente, diante da resposta inadequada do sistema público de saúde à situação emergencial apresentada.

A jurisprudência pátria tem reconhecido o cabimento da indenização por dano moral nesses moldes, mesmo quando não se pode afirmar com absoluta certeza que o óbito teria sido evitado, bastando a demonstração de que a atuação diligente poderia ter aumentado significativamente as chances de sobrevida do paciente:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fabiane Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de erro médico, proposta em razão do óbito de seu filho recém-nascido após parto realizado em hospital público e internação subsequente em UTI conveniada. A sentença afastou a responsabilidade dos requeridos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Município de Campo Verde e a consequente condenação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o parto e o atendimento neonatal capaz de ensejar a responsabilização objetiva do ente público; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais em razão do falecimento do recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médico-hospitalares é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.

4. O conjunto probatório evidencia que houve falha relevante na prestação do serviço público de saúde durante e após o parto, em especial pela omissão no diagnóstico precoce das lesões cranianas sofridas pelo recém-nascido, cuja causa de morte foi constatada como traumatismo cranioencefálico.

5. A ausência de exames adequados e de protocolos clínicos seguros no atendimento inicial comprometeu o diagnóstico e o tratamento oportuno, configurando omissão estatal relevante, reforçada pela ausência de registros médicos precisos no prontuário identificando o momento das lesões.

6. Restou caracterizada a cadeia ininterrupta de atendimento público, desde o parto até o óbito, não sendo possível dissociar a responsabilidade do Município pelo fato de parte da assistência ter ocorrido em hospital conveniado.

7. O sofrimento extremo da genitora, que acompanhou por treze dias a deterioração do estado clínico do filho recém-nascido até seu óbito, caracteriza abalo psicológico grave justificando o reconhecimento do dano moral.

8. Inexistindo prova robusta das despesas materiais alegadas e sendo a assistência médica realizada integralmente pelo SUS, é inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

9. Aplicação do Tema 940 do STF como questão de ordem cogente para reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, e excluí-lo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público.

2. A omissão no diagnóstico precoce de lesões decorrentes de parto traumático, aliada à ausência de protocolos médicos adequados e registros clínicos completos, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

3. A cadeia contínua de atendimento prestado por hospitais públicos e conveniados não exclui a responsabilidade do ente federativo pelo resultado danoso.

4. A perda de filho recém-nascido em decorrência da falta da assistência médica devida e eficiente enseja reparação por danos morais em valor compatível com a gravidade do fato.

5. É parte ilegítima para responder por indenização decorrente de erro médico o agente público individualmente, nos termos do Tema 940 - STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 1027633/SC (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

· STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.03.2024.

· TJDF, Apelação Cível 0708923-55.2017.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.02.2020.

· STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.708.564/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.05.2021.

· STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.12.2018. (N.U 0000679-15.2010.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

No que se refere à impugnação do
quantum
indenizatório, fixado na sentença no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não há razão para redução.

Primeiramente, deve-se considerar a perda de um filho único, a dor presumida da genitora, a responsabilidade objetiva do ente público e a gravidade da omissão verificada no atendimento prestado.

Além disso, o valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, envolvendo falecimento decorrente de falha ou omissão em atendimento médico municipal, conforme o precedente anteriormente citado.

Portanto, o montante fixado observa os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco se revelar ínfimo a ponto de esvaziar o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da indenização por dano moral, mostrando-se incompatível com qualquer pedido de redução.

Com relação à insurgência aos critérios de correção monetária e juros de mora, é forçoso reconhecer que, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices.

Sendo assim, neste ponto, assiste razão parcial ao Apelante, devendo ser adequado o critério de atualização da indenização, conforme uniformização jurisprudencial já promovida por esta Corte.

Importa, ainda, a adequação da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3º, do CPC, mas deve, contudo, observar a tese firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Cascalheira, exclusivamente para:

1.

Adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, determinando que a indenização por dano moral fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) seja atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, desde a data do evento danoso (06/02/2023), nos termos da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

2.

Adequar a condenação em honorários advocatícios,
advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Transitado em Julgado, extrai-se cópia do processo, a ser encaminhado a Procuradoria-Geral do Município, ora Recorrente, com o escopo de ajuizar ação regressiva contra o agente causador do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025